Tribunal: TJMT
Processo: 1014657-35.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014657-35.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LIOVALDO REZENDE DE MORAES - CPF: 502.299.401-10 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), GERALDO EUSTAQUIO DE FARIA - CPF: 660.867.956-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON DE BARROS SANTOS - CPF: 029.231.171-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR COSTA BRANDAO - CPF: 027.360.341-80 (TERCEIRO INTERESSADO), STHEPHANY CAROLINE PEREIRA BRAGA - CPF: 061.791.371-45 (VÍTIMA), JOAO VITOR NUNES DE MORAES - CPF: 035.583.701-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. MAGISTRADA QUE REALIZOU A COMBINAÇÃO DE LEIS, VEDADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. NECESSIDADE DE
EMENDATIO LIBELLI
. CONDUTA QUE, ANTES MESMO DA EDIÇÃO DA LEI N.º 14.532/2023, JÁ ERA CONSIDERADA ESPÉCIE DO GÊNERO RACISMO. ENTENDIMENTO EXARADO PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DO HC 154248/DF. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELATO DA VÍTIMA EM JUÍZO CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO RÉU A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. APELO PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA READEQUAR A TIPIFICAÇÃO PENAL DA CONDUTA DO RÉU, SEM REPERCUSSÃO NA PENA.

I. Caso em exame

1. Apelação penal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de injúria racial, descrito no art. 2.º-A,
caput
, da Lei n. 7.716/1989, aplicando-se-lhe, porém, as sanções previstas no art. 140, §3.º, do CP, com redação anterior à Lei n. 14.532/2023.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação do art. 140, §3.º, do CP à conduta praticada antes da entrada em vigor da nova legislação; (iii) verificar se o conjunto probatório dos autos é apto a sustentar a condenação do acusado pelo delito de injúria racial; e (iv) aferir a viabilidade do afastamento da reparação mínima a que alude o art. 387, IV, do CPP, em razão da alegada hipossuficiência financeira do apelante.

III. Razões de decidir:

3. Reconhecida a combinação de leis (
lex tertia
), de todo vedada pelo ordenamento jurídico, a tipificação penal da conduta atribuída ao apelante deve ser readequada para aquela prevista no art. 140, §3.º, do Código Penal, com redação anterior ao advento da Lei n. 14.532/2023, que deve ser integralmente aplicada ao caso, por ser mais benéfica ao réu.

4. Conforme entendimento já consolidado pelo Plenário do STF no julgamento do HC 154248/DF, a
injúria racial constitui espécie do gênero racismo
.

5. É de ser rejeitada a alegação de insuficiência probatória quando as provas orais são idôneas para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, além do dolo do agente, uma vez que a palavra da vítima em juízo foi devidamente corroborada pelas declarações da testemunha ocular e demais pessoas ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no sentido de que o apelante associou a alegada incompetência da ofendida à sua cor de pele, encontrando-se a versão exculpatória apresentada pela defesa isolada nos autos e sem verossimilhança alguma.

6. É possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano experimentado pela vítima, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, consoante determina o art. 387, inc. IV, do CPP, a desautorizar o pedido de sua exclusão sob a alegada hipossuficiência do sentenciado, mesmo porque a análise de sua situação econômica é de competência do d. Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da r. sentença penal condenatória, quando poderá pedir o parcelamento ou a isenção do
quantum
estabelecido.

4. Dispositivo e tese

Apelo parcialmente provido apenas para readequar a tipificação penal ao delito do art. 140, §3.º, do CP, com redação anterior ao advento da Lei n. 14.532/2023, sem repercussão na pena, que já havia sido aplicada em montante compatível com o delito em questão, e não com aquele do
art. 2.º-A,
caput
, da Lei n. 7.716/1989.

Teses de julgamento:
“1. É vedada a combinação de partes mais benéficas de normas penais, para a criação de
lex tertia
, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação de Poderes. Assim, havendo o conflito de normas penais no tempo, deve ser aplicada a
lex mitior
na íntegra. 2. A injúria racial praticada antes da vigência da Lei n. 14.532/2023 deve ser tipificada conforme o art. 140, §3.º, do CP, com redação anterior, por se apresentar mais benéfica ao réu em sua integralidade. 3. Consoante entendimento firmado pelo Plenário do STF no julgamento do HC 154248/DF, a injúria racial é espécie do gênero racismo, devendo tal conclusão ser aplicada de imediato a todos os processos ainda em curso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, XL; CP, art. 140, §3.º; CPP, art. 383, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante:
STF, HC 154.248/DF, Rel.
Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021; STF, RE 600.817/MS, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/05/2024; STF, RE: 1464496/SC, Relator: Min. LUIZ FUX, j. 05/06/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LIOVALDO REZENDE DE MORAES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LIOVALDO REZENDE DE MORAES

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo 3.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1014657-35.2023.8.11.0003, que o
condenou
pela prática do delito tipificado no
art. 2.º-A,
caput
, da Lei n.º 7.716/89
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma sanção restritiva de direitos a ser fixada pelo d. Juízo da Execução Penal, sem prejuízo do pagamento do valor de 1 (um) salário mínimo a título de reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência da infração penal, na forma do art. 387, inc. IV, do CPP.

Nas razões recursais disponíveis no ID
226247209, a i. defesa técnica suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da r. sentença por ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa
, ao argumento de que, por ter sido a conduta praticada em 03/10/2022, deveria o apelante ter sido condenado pelo delito tipificado no art. 140, §3.º, do Código Penal, com redação anterior à Lei n.º 14.532/2023, e não pelo crime previsto no art. 2.º-A,
caput
, da Lei n.º 7.716/89, que entrou em vigor posteriormente e tornou a situação do réu mais gravosa, ressaltando, ainda, que o fato imputado não pode ser equiparado ao delito de racismo.

No mérito, requer a
absolvição
sob o viés da insuficiência probatória
, ao que agrega o pleito subsidiário de
exclusão do
quantum
mínimo fixado a título de reparação dos danos causados pela infração penal
,
em razão da hipossuficiência financeira ostentada pelo condenado.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 226247212, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pelo
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça no seu parecer opinativo de ID 232698699.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo mnanejado pela i. defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Como matéria preliminar, alega o apelante que a r. sentença é
nula
,
por violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa
, pois, conquanto o fato tenha ocorrido em
03/10/2022
, quando vigorava o
art. 140, §3.º, do Código Penal, com redação dada pela Lei n.º 10.741/2003, restou condenado pelo crime tipificado no art. 2.º-A,
caput
, da Lei n.º 7.716/89, introduzido pela Lei n.º 14.532/2023, que entrou em vigor posteriormente, ao que acrescenta que a conduta imputada não pode ser equiparada ao racismo.

A MM.ª Magistrada sentenciante, ao analisar a matéria, rejeitou a preliminar arguida pela i. defesa sob os seguintes fundamentos:

“
Analisando detidamente os autos, é fato inconteste que o crime narrado teria ocorrido no dia 03 de outubro de 2022. Sendo assim, alega a defesa que a capitulação jurídica atribuída ao fato encontra se equivocada, tendo em vista que o Parquet, ao tipificar a conduta, teria aplicado ao fato a legislação atual, com as inovações trazidas pela Lei n. 14.532, de 11 de janeiro de 2023, ou seja, posteriormente aos fatos narrados.

No entanto, tal alegação
NÃO
comporta acolhimento. Vejamos:

Ao denunciar o réu dando-o como incurso nas sanções previstas no artigo 2º-A, caput, da Lei n. 7.716/1989, o Ministério Público acrescentou a expressa ressalva de que a reprimenda aplicável ao caso em concreto deverá ser a regida pelo preceito secundário constante no artigo 140, § 3º, do Código Penal, com redação ANTERIOR a Lei n. 14.532/2023.

Em suma, observo que o próprio ente ministerial reconhece que a reprimenda a ser aplicada, em caso de condenação, deverá ser a vigente na época dos fatos, tendo em vista que o novo tipo incriminador (em vigor desde 11/01/2023), em relação àquele previsto no artigo 140, § 3º, do CP, possui pena majorada.

Neste norte, o Parquet ao oferecer a denúncia, apenas, adequou o preceito primário ao fato, tendo em vista que o crime de injúria racial, anteriormente tipificado no art. 140, § 3º, do Código Penal, foi realocado para o art. 2-A da Lei 7.716/1989.

Desta feita, razão não assiste à defesa, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada e mantenho a capitulação jurídica inicial
”.

No entanto, entendo não ter agido com acerto a d. julgadora monocrática.

Isso porque, a conduta de injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, com o emprego de elementos referentes a raça ou cor era tipificada no art. 140, §3.º, do Código Penal, com redação dada pela
Lei n.º
10.741/2003, cujo preceito secundário previa a pena de reclusão “
de um a três anos e multa”
.

Contudo, com o advento da Lei n.º 14.532/2023, tal comportamento passou a ser previsto no art. 2.º-A da Lei n.º 7.716/89 e houve o agravamento da pena, que passou a ser de reclusão de “
2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa”
.

Portanto, por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5.º, inc. XL, da Constituição Federal, a nova tipificação não se aplica aos fatos praticados anteriormente a sua entrada em vigor.

Sucede que
in casu
, ao julgar procedente a denúncia, a magistrada sentenciante condenou o ora apelante pelo crime tipificado no art. 2.º-A,
caput
, da Lei n.º 7.716/89, no entanto, aplicou a pena prevista no preceito secundário do art. 140, §3.º, do Código Penal, com redação anterior à Lei n.º 14.532/2023, em
evidente combinação de leis penais
, também conhecida como
lex tertia
, que é
vedada no ordenamento jurídico brasileiro
, mesmo que para beneficiar o réu.

Nesse sentido:

“
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 600.817/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, fixou, em
sede de repercussão geral
, a compreensão no sentido de que
“
Não é possível a conjugação de partes mais benéficas das referidas normas, para criar-se uma terceira lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação de Poderes
” 6. Trata-se de confirmação da compreensão história desta Corte, pela lavra do Ministro Paulo Brossard: “os princípios da ultra e da retroatividade da lex mitior, tal como formulados, não autorizam a combinação de duas normas para se extrair uma terceira que mais beneficie o réu. Penso que
o desígnio das normas postas foi o de reservar a aplicação da lex mitior na sua integridade
, e não o de favorecer os agentes dos crimes praticados durante a vigência das normas que se conflitam no tempo, com uma terceira norma não legislada que traga benefícios que excedam os previstos nas outras duas consideradas de per si
” (HC 68.416/DF, Segunda Turma, DJ de 30/10/1992)”
(STF - RE: 1464496 SC, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/06/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-06-2024 PUBLIC 17-06-2024). Destaquei.

Nada obstante, não é o caso de declarar nula a r. sentença, mas, sim, de aplicar a
emendatio libeli
, pois, conforme dicção do art. 383 do CPP, é lícito que o juiz,
com base no quanto narrado na inicial, corrija a tipificação, ainda que o novo crime possua pena mais grave que o delito preliminarmente arrolado pelo Ministério Público
, sem que haja qualquer prejuízo operado em desfavor do acusado, porquanto, conforme amplamente assentado na jurisprudência nacional,
no processo penal o réu se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica contida na denúncia
.

E, no presente caso, é importante sobrelevar que a peça incoativa (ID 226247163) imputa a prática do crime previsto no art. 2.º-A,
caput
, da Lei n.º 7.716/89, porque, no dia
03/10/2022
, nas dependências do condomínio Vila Toscana, situado na comarca de Rondonópolis/MT,
LIOVALDO REZENDE DE MORAES,
com consciência e vontade, injuriou a vítima
Sthephany Caroline Pereira Braga
, utilizando-se de elementos referentes à raça e à cor, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro.

Segundo a narrativa acusatória, no fatídico dia, ocorreu um problema no portão do referido residencial, enquanto o ofendido tentava sair com o seu veículo, tendo sido a vítima acionada para ajudar a resolver a questão, o que durou cerca de vinte minutos. Irritado com a demora, o acusado se aproximou de
Sthephany
, chamou-a de incompetente e finalizou dizendo: “
Ah! A cor explica”
, ou seja, referiu-se à suposta incompetência da ofendida ao fato dela ser negra.

Assim, é de se contemplar, da percuciente análise da peça vestibular, que ela tece todas as minúcias necessárias à caracterização da prática delitiva, tendo o
Parquet
, ao tempo da apresentação da denúncia, conferido ao fato criminoso, na condição de
dominus litis
, a capitulação jurídica
inicial
para o processamento da ação penal, a fim de satisfazer os requisitos legais alinhados no Código de Processo Penal, sem perder de vista que houve efetiva defesa ao longo da marcha procedimental acerca do fato imputado.

Desta feita, uma vez que o fato ocorreu antes da entrada em vigor do art. 2.º-A,
caput
, da Lei n.º 7.716/89, introduzido pela Lei n.º 14.532/2023, que agravou a pena imposta ao delito de injúria racial, deve a tipificação ocorrer
integralmente
nos termos do art. 140, §3.º, do Código Penal, com redação dada pela Lei n.º 10.741/2003, por ser mais benéfico ao sentenciado e não permitida a combinação de leis, tal qual realizado no édito condenatório.

Acrescento que isso não afasta do delito de injúria racial a sua natureza de espécie do gênero racismo, visto que, antes mesmo do advento da Lei n.º 14.532/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 154.248/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin, ocorrido em
28/10/2021
, já havia firmado o entendimento de que “
3. A simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei 7.716/1989 e o art. 140, § 3º, do Código Penal não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo, até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo. 4. Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível.
5. Ordem de habeas corpus denegada
” (HC 154248, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 28-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036

DIVULG 22-02-2022

PUBLIC 23-02-2022). Destaquei.

E, como é sabido, a alteração de uma interpretação jurisprudencial tem aplicação imediata aos recursos pendentes de apreciação, inclusive aos que foram interpostos antes do julgamento que a modificou, por encerrar mera mudança de uma compreensão judicial sobre determinada norma existente, sem a criação de preceito normativo adicional, de modo que isto não viola às regras da irretroatividade, por força do art. 5.º, inc. XL, da CF/88.

Logo, ao contrário do sustentado nas razões recursais, não há falar em impossibilidade de equiparação do delito imputado ao ora apelante ao crime de racismo.

Diante do exposto, acolho em parte a tese defensiva de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, não para anular a sentença, mas apenas para, com fulcro no art. 383 do CPP, adequar a tipificação penal da condenação imposta ao apelante
LIOVALDO REZENDE DE MORAES
para aquela prevista no art. 140, §3.º, do Código Penal, com redação anterior ao advento da Lei n.º 14.532/2023.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, ressai dos autos que o ora apelante
LIOVALDO REZENDE DE MORAES
foi denunciado, processado e
condenado
pelo crime de injúria racial, pois, no dia 03/10/2022, nas dependências do condomínio Villa Toscana, na comarca de Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, injuriou a vítima
Sthephany Caroline Pereira Braga
, utilizando-se de elementos referentes à raça e à cor, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, ao chamá-la de incompetente e finalizar dizendo “
Ah! A cor explica”.

Irresignado com o édito condenatório, recorre a esta eg. Corte Revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Nada obstante toda a argumentação despendida pela i. defesa no intuito de obter a absolvição do ora apelante,
o pedido não faz jus à acolhida
.

O crime de injúria, previsto no art. 140 do Código Penal, configura-se quando o
agente ofende alguém, atingindo a sua dignidade ou decoro
, e tem como bem jurídico a honra da vítima, especialmente em seu aspecto subjetivo. Além do mais,
qualifica-se
, dentre outras hipóteses, no caso de
‘injúria preconceituosa’
, quando há o uso de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, situações em que a pena será elevada.

Tem por elemento subjetivo o dolo, denominado de
animus injuriandi
, composto por um fim especial de agir, o qual implica que o agente,
além de conferir atributos pejorativos à pessoa da vítima, deva ter a intenção de afetar o sentimento que ela nutre sobre si mesma e seus atributos
. Sendo assim, para a sua tipificação, não podem se fazer presentes as excludentes anímicas, como o
animus narrandi
(de narrar),
criticandi
(de criticar) ou
jocandi
(de brincar)
.

Com base nessas assertivas, constato que os elementos de informação colhidos, combinados às provas produzidas sob o contraditório judicial,
são idôneos a demonstrar que o apelante incorreu na prática do crime de injúria racial.

A
materialidade da infração penal
restou inconteste nos autos por meio da portaria que instaurou o inquérito policial (ID 226246742), do boletim de ocorrência (ID 226246743) e das provas orais arrecadadas durante as duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, a vítima
Sthephany Caroline Pereira Braga
relatou em juízo que, no dia dos fatos, estava desempenhando suas funções na administração do Condomínio Villa Toscana, quando foi informada de uma falha ocorrida no portão eletrônico no momento que o apelante estava saindo com seu veículo, o que o deixou bastante irritado. Disse ter ido até a portaria buscar a chave com sua mãe, que também trabalhava no local, para abrir o portão de forma manual.

Depois de solucionada a questão, o sentenciado começou a indagar acerca do defeito apresentado, tendo a ofendida informado que, em razão de problemas de manutenção, os moradores deveriam aguardar a abertura total do portão para saírem, a fim de evitar que ele fechasse em cima dos veículos, causando danos.

Nesse momento, o condenado começou a falar que não havia sido avisado a respeito disso e que tinha muita bagunça e incompetência naquele residencial, porque a família toda trabalhava lá [referindo-se à vítima e sua genitora] e, ao final, afirmou que a cor explicava tudo, relacionando a cor da pele da funcionária com o serviço que ele considerou mal prestado. Acresceu que depois houve uma reunião com a administração para tratar do ocorrido, tendo a depoente decidido registrar a ocorrência.

Corroborando, a testemunha ocular
Júlio Cesar Costa Brandão
contou perante a autoridade judiciária que, na fatídica data, estava realizando serviços de pintura no condomínio em questão e presenciou a discussão entre o sentenciado e a vítima. Afirmou que, na ocasião, ouviu o apelante dizer algo do tipo “
tem razão, olha a cor”
, associando a cor da pele da ofendida ao problema anterior que havia acontecido.

Hudson de Barros Santos
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, contou que, na época dos fatos, trabalhava como engenheiro de obras no condomínio, mas não presenciou a discussão entre o apelante e a ofendida, tendo tomado conhecimento posteriormente que, naquele dia, o portão do residencial não estava funcionando direito e acabou fechando enquanto o sentenciado estava saindo, causando danos em seu veículo, o que o deixou muito bravo, porque outros funcionários não conseguiram resolver o problema de imediato e chamaram a vítima para solucioná-lo.

Expôs que depois disso, o condenado começou a reclamar que naquele condomínio ninguém trabalhava direito, que isso acontecia por trabalhar mãe e filha no mesmo local, referindo-se à vítima e sua genitora que laboravam no condomínio, e, na sequência, aduziu que a cor explicava aquilo, associando a falha na prestação de serviço à cor da pele da funcionária.

Falou ter conversado com a ofendida, a qual chorou bastante e disse ter sido o acusado muito grosseiro com ela e praticado atos racistas. Frisou que participou da reunião com a diretoria do condomínio para tratar do ocorrido, na qual também estavam a vítima e o condenado, oportunidade em que este negou o fato.

O informante
João Vitor Nunes Moraes
, sobrinho do apelante, asseriu em audiência que seu tio estava visivelmente alterado no momento do fato, em razão do problema apresentado no portão, pois isso fez com que ele e o declarante ficassem atrasados para os compromissos que tinham. Todavia, esclareceu que não permaneceu no local durante toda a discussão, uma vez que, durante o entrevero, foi até sua residência buscar uma bicicleta para ir à escola.

De outro lado, o apelante
LIOVALDO REZENDE DE MORAES
negou a prática criminosa durante o seu interrogatório judicial, afirmando que estava saindo para levar seu sobrinho para a escola, quando o portão do condomínio apresentou um defeito, tendo fechado subitamente, impedindo que saísse do local com seu veículo.

Em razão disso, entrou em contato com a gerente de administração, que informou que a vítima seria acionada, a qual estava responsável pelo setor na ocasião. Ressaltou, no entanto, que em momento algum associou a cor da pele da vítima ao desempenho de suas funções, tendo apenas questionado a mulher porque nenhum dos funcionários tinha a chave para abrir o portão de forma manual, ocasião em que a vítima disse que a mãe dela não sabia onde estava esse objeto.

Com isso, o interrogado tomou conhecimento de que a vítima e a genitora dela trabalhavam juntas naquele residencial e, descontente com essa situação, alegou que iria informar esse fato à administração. Em derradeiro, afirma que não teve qualquer outro desentendimento com a ofendida, deduzindo que ela inventou essa história de injúria racial por medo de perder o emprego.

Nessa conjuntura, sem maiores delongas,
não há falar em absolvição por insuficiência probatória
, porquanto a negativa de autoria do apelante encontra-se isolada nos autos, enquanto a narrativa da vítima está amparada nas declarações da testemunha ocular e demais depoentes ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais não deixam dúvidas de que o sentenciado ofendeu a dignidade e o decoro da ofendida, utilizando-se de elementos referentes à cor e à raça, ao associar a suposta incompetência dela com a sua cor de pele escura.

E, no tocante
ao dolo da agente
, inconteste o seu desejo de depreciar a honra subjetiva da vítima e reduzir-lhe a autoestima por meio de termos relacionados à cor da sua tez, raça e etnia, violando, assim, o bem jurídico tutelado pela norma, refletido precipuamente na proteção das qualidades, sentimento e os conceitos que a agente faz de si próprio.

Destarte, a expressão utilizada pelo acusado demonstra à saciedade o
animus injuriandi
, configurando-se a forma qualificada prevista no art. 140, §3.º, do Código Penal a partir do momento em que a injúria envolve elementos relativos à cor de pele, raça e etnia, exatamente como se dá na hipótese.

Nesse sentido, trago precedente desta eg. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO –
INJÚRIA RACIAL (ART. 140, §3º, CP) – ANIMUS INJURIANDI CARACTERIZADO
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a condenação nas penas do art. 140, §3º, do Código Penal, quando presente o conteúdo depreciativo da expressão utilizada, chamando a vítima de "preta", perfeitamente comprovado o elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade de ultrajar a vítima, em razão de sua raça.
”
(TJMT – Ap 117185/2016, Rel.ª: Juíza Convocada DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017) – destaquei.

Com essas considerações,
tenho por inviável a absolvição.

2.

DA REQUERIDA EXCLUSÃO DO MONTANTE PECUNIÁRIO FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA EM DECORRÊNCIA DA INFRAÇÃO
:

Em derradeiro, o apelante se insurge contra o deferimento do pedido acusatório para que fosse fixado um valor mínimo a título de indenização pelos danos ocasionados à vítima, ao argumento de que é hipossuficiente e não possui condições para efetuar qualquer pagamento.

Como se sabe, a Lei n.º 11.719/2008, com espeque nos
princípios da celeridade e da economia processuais
, introduziu, pela via do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, a possibilidade de que o próprio juízo criminal estabeleça o
valor mínimo voltado a indenizar a vítima pelos danos ocasionados pelo delito
, o que certamente não retira do ofendido a faculdade de se socorrer junto à esfera cível do Direito a fim de pleitear a expansão indenizatória e a obtenção de valor que melhor corresponda aos prejuízos experimentados.

Ademais, é cediço que a fixação do valor indenizatório mínimo
fica
condicionada, contudo, à existência de pedido expresso da parte acusadora, da vítima ou de seu representante legal
no momento do oferecimento da denúncia ou queixa, a fim de possibilitar a contraprova do acusado e resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ que
“para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal,
é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório
”.
(STJ, AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018). Destaquei.

Na hipótese em apreço,
houve pedido expresso do Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia, visando à fixação de quantia reparatória mínima em desfavor do denunciado
, consoante se depreende do trecho da proposição ministerial registrado no ID 226247163 - pág. 3, em que o
Parquet
requereu “
seja o denunciado condenado a pagar, em favor da vítima, valor mínimo a título de reparação por dano moral, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal”
.

E, muito embora a autoridade judiciária tenha acatado esse pedido ao prolatar a r. sentença, deixou de fixar um valor mínimo devido, ao afirmar que deve “
a quantificação dos danos materiais ser apurada no Juízo cível competente, vez que, não há, no momento, parâmetros hábeis à adequada aferição do dano civil indenizável neste momento”
(ID 226247197).

Significa dizer que
ao réu foi oportunizado se insurgir contra o pleito ministerial durante o processo
,
inexistindo assim ofensa ao contraditório e à ampla defesa
no posterior deferimento judicial da indenização pleiteada
ab initio
.

Diante desse contexto, a alegação de hipossuficiência do condenado não se mostra apta a excluir a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes da infração penal, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, pois, além de não ter sido estabelecido um valor mínimo nessa seara penal, há de se frisar que a imposição da indenização não depende da condição socioeconômica do réu, mas apenas dos prejuízos experimentados pela vítima, sendo a execução desse
quantum
somente realizada após o trânsito em julgado da r. sentença penal condenatória, quando o sentenciado poderá pedir o parcelamento ou a isenção do valor, perante o Juízo da Execução, que possui competência para analisar sua situação econômica.

Nesse sentido: “
Assim, a guisa de exemplo, se no curso do cumprimento da pena restar demonstrada a absoluta impossibilidade do reeducando de reparar os prejuízos decorrentes de sua prática criminosa, poderá o juiz das execuções penais relevar o requisito (v. STF. Plenário. EP 12 ProgReg-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 08.04.2015 - inf. 780)”
(AgRg no AREsp 1363426/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). Destaquei.

Com tais considerações,
indefere-se
o pleito defensivo
pelo
afastamento
da condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais ocasionados à vítima.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LIOVALDO REZENDE DE MORAES
, sendo apenas para, com fulcro no art. 383 do CPP, realizar a
emendatio libelli
e

readequar-lhe a tipificação penal
para aquela prevista no
art. 140, §3.º, do Código Penal
, com redação anterior ao advento da Lei n.º 14.532/2023
, ratificando-se os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo 3.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1014657-35.2023.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024